Tribunal: TJDFT
Processo: 0754678-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754678-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NEURILENE RIBEIRO DA CRUZ D E S P A C H O Na petição de ID 79400223, a parte recorrente apresenta comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme determinado na decisão anterior de ID 79375510. Prossiga-se com o cumprimento das demais determinações contidas na parte final da decisão monocrática de ID 79375510. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator